Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. MALOGRADAS TODAS AS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. DERRADEIRA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. A matéria impugnada diz respeito ao acerto da sentença (sem resolução do mérito), em sede de ação de execução proveniente da originária ação busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por força do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Após diversas diligências (todas infrutíferas) à citação e/ou à localização do veículo, a parte autora foi intimada para indicar o endereço a ser diligenciado, mas não se manifestou no prazo assinalado.
III. Em razão desse silêncio processual resulta obstado o curso processual a conferir justa causa à sentença fundamentada por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV).
IV. Apelação desprovida.